Tribunal: TJSP
Processo: 9001346-95.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
9001346-95.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante RONALDO DA
FONSECA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para conceder a Ronaldo da
Fonseca, matrícula SAP no 689.769-8, o livramento condicional. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 9001346-95.2019.8.26.0637 - Voto no
Agravo em Execução Penal no 9001346-95.2019.8.26.0637.
Agravante: Ronaldo da Fonseca.
Agravado: Ministério Público.
Execução no 989.244 V.E.C. de Tupã.
Voto no 40.513 Relator.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
sentenciado Ronaldo da Fonseca contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, que incorretamente
indeferiu seu pedido de livramento condicional, pois implementou os requisitos
necessários à benesse, insistindo na sua concessão.

O recurso foi contrarrazoado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento.
É o relatório.
O Agravante, primário, cumpre pena de dez (10) anos,
sete (7) meses e onze (11) dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. Foi
promovido ao regime semiaberto no dia 05 de setembro de 2019. Pleiteou o
livramento condicional, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao
benefício, mas o magistrado indeferiu o pleito, ao fundamento de que o Agravante
deve permanecer por mais algum tempo no regime semiaberto para avaliação do seu
comportamento.
Acontece que o Agravante não deu mostras de
inadaptação no regime intermediário. Foi inserido no sistema prisional em 2011, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 9001346-95.2019.8.26.0637 - Voto no
partir de então não registra falta disciplinar. Trabalha desde o ano de 2011 e foi
beneficiado por várias vezes com a remição. Comprovou onde irá residir quando
solto e apresentou carta de compromisso de exercício de atividade lícita (fls. 11 e
12).
Tudo permite concluir que o Agravante vem encarando
com seriedade as oportunidades que teve para demonstrar alterações positivas na
sua personalidade, além do que registra bom comportamento carcerário conforme,
atestado de fls. 6.
Anoto que o mérito é sempre requisito para que o
sentenciado obtenha algum benefício, conforme prevê o art. 112, § 2o, da LEP, ao
exigir que o reeducando ostente bom comportamento, a ser comprovado pelo
atestado de conduta carcerária. E tal atestado, intrinsecamente, consubstancia uma
avaliação subjetiva sucinta sobre o condenado, a indicar se a reprimenda está
efetivamente cumprindo seu papel ressocializador. Um bom comportamento
carcerário significa o preenchimento de uma série de requisitos de ordem pessoal,
entre eles autodisciplina, senso de responsabilidade e esforço voluntário e
responsável em participar do conjunto das atividades destinadas à sua integração
social, avaliado de acordo com seu comportamento perante o delito praticado, modo
de vida e sua conduta carcerária. A classificação do comportamento carcerário
também observa os critérios objetivos constantes nos artigos 85 e seguintes do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo.
Todos esses fatores permitem também a elaboração de
uma prognose de não delinquência _ requisito estampado no artigo 83, parágrafo
único, do Código _ e deixa entrever que o Agravante vem demonstrando
assimilação adequada da terapêutica prisional e introjeção do senso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 9001346-95.2019.8.26.0637 - Voto no
responsabilidade e da disciplina necessários ao gozo da última etapa do sistema
progressivo. Nesse contexto, a gravidade do crime praticado __ porque já
considerada pelo juízo de conhecimento __ também não constituiria argumento
idôneo para negar o benefício, assim como a necessidade de permanecer por mais
tempo no regime semiaberto, considerando que o tempo de permanência no regime
intermediário já permite concluir pela possibilidade de concessão da benesse.

Oportuno consignar que a ausência de periculosidade
para fins de livramento condicional pode ser avaliada por outros meios, além do
exame criminológico. O texto original do Projeto da Lei de Execução Penal previa a
realização de exame pericial para aferir a cessação de periculosidade, mas a redação
final foi modificada exatamente porque o legislador concluiu que essa prova pode
ser produzida por outros meios _ o que ocorre na hipótese dos autos.
Em certo ponto da execução o reeducando alcança sua
melhor resposta à terapêutica. E nessa oportunidade, fazendo jus ao livramento,
deve ser com ele agraciado. Essa benesse, última etapa do sistema progressivo,
finaliza o processo de readaptação, reinserindo o condenado no corpo social. Negar-
lhe o benefício, em casos tais, equivaleria a frustrar as finalidades da pena, fazendo
cair por terra todo o esforço que o Estado empreendeu para recuperá-lo.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
agravo para conceder a Ronaldo da Fonseca, matrícula SAP no 689.769-8, o
livramento condicional.
FRANCISCO ORLANDO
Relator